Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708683-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE NUNES DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais proposta por MARLENE NUNES DA SILVA contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL. Afirma a autora que desde junho de 2020 está sendo descontado diretamente de sua pensão do INSS a parcela de R$184,50 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a um empréstimo consignado que alega não ter contratado. Pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinando ao banco réu que se abstenha de realizar a cobrança em decorrência do empréstimo ou de negativar o seu nome, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. De forma subsidiária, requer expedição de ofício ao INSS para impedir que sejam incluídos os descontos mensais em sua pensão, relativos ao contrato ora impugnado. É o relato necessário. DECIDO. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, entendo que não se mostram presentes quaisquer dos requisitos da tutela liminar pretendida. Quanto à verossimilhança da alegação, importante destacar que há nos autos apenas a afirmação da autora de que não realizou o mencionado empréstimo, entretanto, este vem sendo descontado de sua aposentadoria desde junho de 2020 e somente depois de um ano e meio de descontos é que afirma ter identificado a cobrança indevida. Necessária, portanto, a formação do contraditório, a fim de que se obtenha elementos mínimos da probabilidade do direito. Da mesma forma, não está presente o periculum in mora, uma porque, como dito acima, o valor da parcela vem sendo descontado há um ano e meio sem que tenha prejudicado o sustento da autora, já que sequer havia percebido a cobrança, e duas porque a quantia de R$184,50 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) não se mostra expressiva ao ponto de prejudicar a sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se. Dou à presente decisão força de mandado de intimação.” Na origem, informa a autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a suspensão de descontos em folha de pagamento. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na forma da decisão agravada. Afirma, em síntese, ter percebido descontos em sua conta de valores desconhecidos, de modo que solicitou informações ao banco no qual recebe seus benefícios previdenciários e foi informada de que o empréstimo era relativo a um empréstimo feito com o banco BANRISUL, ora réu/agravado. Aponta que solicitou ao banco réu uma cópia do contrato e demais detalhes da operação, mas o réu se recusou a fornecer tais informações, fato que motivou a o ajuizamento do processo no 0706528-82.2020.8.07.0019, o qual foi extinto sem resolução do mérito. No referido feito, descobriu que o desconto decorre de um contrato de empréstimo consignado firmado com o banco Safra e efetuada portabilidade ao BANRISUL. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento da Agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos, pretende a parte autora/agravante a suspensão dos descontos em folha de pagamento, realizados para quitação do empréstimo contraído com o agravado BANCO BANRISUL S.A. Em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 34, prevê que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.” No mesmo sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso dos autos, em uma primeira análise, é possível observar indícios da prática de fraude contra a autora/agravante, afinal, se trata de modus operandi típico de práticas criminosas noticiadas na mídia e objeto de diversos outros processos semelhantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a instituição bancária responde objetivamente pelos danos decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros. Já o perigo de dano decorre do prejuízo financeiro suportado pela agravante a cada desconto realizado em sua folha de pagamento, pois, apesar de se tratar de desconto de pequena monta (R$184,50 [cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos]), nota-se dos extratos acostados à inicial que a autora percebe pensão no valor de 1 (um) salário mínimo, de modo que o valor do desconto lhe traz considerável redução da capacidade financeira. Por fim, cumpre destacar que a medida é reversível, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, os descontos em folha de pagamento podem ser restabelecidos normalmente, inclusive com a incidência dos juros previstos em contrato. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessário o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da Agravante, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora